Tribunal: TJES
Processo: 5025911-52.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Turismo; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025911-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: CAMILA COELHO MOREIRA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA PELA PARTE RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o presente feito deve ser suspensão em razão do ajuizamento de ações civis públicas;
b)
que se a empresa for compelida a emitir passagens, ou ao pagamento de multa, inviabilizaria a satisfação dos créditos dos credores prioritários, especialmente dos trabalhistas e dos fiscais, fato este que teria consequência direta nos interesses de todos os consumidores credores da empresa;
c)
que o deferimento da multa estabelecida, ainda que justo sob a ótica consumerista e na esfera dos direitos individuais homogêneos, teria o condão de produzir um efeito cascata irreversível para todos os consumidores da 123 Milhas, inclusive os não afetados pela suspensão da Linha Promo;
d)
que é o caso de onerosidade excessiva;
e)
que a astreinte foi fixada em valor exorbitante;
g)
que não houve dano moral a justificar a condenação;
h)
que a sentença deve ser reformada e o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, rejeito o pedido da parte recorrente para suspensão do presente feito visto que cabe ao interesse optar por demandar individualmente ou optar por aderir a ação civil pública. No caso em comento os recorridos optaram por continuar na demanda individual.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...] Em segundo, rejeito a preliminar apontada de necessidade de suspensão do processo devido ações civis públicas, porquanto pela análise dos precedente invocados (Tema 589 do STJ) (Tema 60, STJ), constata-se que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de determinação de sobrestamento da ação individual, pelo Juízo, para o fim de se resguardar a segurança jurídica, quando a causa de pedir das ações individuais se comunicar com a tese suscitada nas ações individuais.

RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. MACRO-LIDE. CORREÇÃO DE SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 1.- Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. 2.- Entendimento que não nega vigência aos aos arts. 51, IV e § 1º, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2º e 6º do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008). 3.- Recurso Especial improvido (...) Mas a faculdade de suspensão, nos casos multitudinários abre-se ao Juízo, em atenção ao interesse público de preservação da efetividade da Justiça, que se frustra se estrangulada por processos individuais multitudinários, contendo a mesma e única lide, de modo que válida a determinação de suspensão do processo individual, no aguardo do julgamento da macro-lide trazida no processo de ação coletiva. A interpretação não se antagoniza, antes se harmoniza à luz da Lei dos Processos Repetitivos, com os precedentes desta Corte antes assinalados. Note-se que não bastaria, no caso, a utilização apenas parcial do sistema da Lei dos Processos Repetitivos, com o bloqueio de subida dos Recursos ao Tribunal Superior, restando a multidão de processos, contudo, a girar, desgastante e inutilmente, por toda a máquina jurisdicional em 1º Grau e perante o Tribunal de Justiça competente, inclusive até a interposição, no caso, do Recurso Especial. Seria, convenha-se, longo e custoso caminho desnecessário, de cujo inútil trilhar os órgãos judiciários e as próprias partes conscientes concordarão em poupar-se, inclusive, repita-se, em atenção ao interesse público de preservar a viabilidade do próprio sistema judiciário ante as demandas multitudinárias decorrentes de macro-lides. A suspensão dos processos individuais, portanto, repousa em entendimento que não nega vigência, aos arts. 51, IV e § 1º, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, 122 e 166 do Código Civil; e 2º e 6º do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, apenas lhes atualizando a interpretação extraída de toda a potencialidade desses dispositivos legais (...) Em decorrência da reserva de questões incidentais, não haverá nenhum prejuízo para as partes, pois, além da acentuada probabilidade de todas as questões possíveis virem a ser deduzidas nas ações coletivas, tem-se que, repita-se, se julgadas estas procedentes, as matérias poderão ser trazidas à contrariedade processual pelas partes na execução individual que porventura se instaure – não sendo absurdo, aliás, imaginar, em alguns casos, o cumprimento espontâneo, como se dá no dia-a-dia de vários setores da atividade econômico-produtiva, noticiados pela imprensa (Tema 60, STJ).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.738/08. SOBRESTAMENTO DO FEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/08, aportaram ao Poder Judiciário inúmeras ações individuais, além da ação civil pública intentada pelo Ministério Público, objetivando a implementação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Hipótese em que a suspensão dos processos individuais, que contêm idêntica e única lide, em razão da macro-lide trazida na Ação Civil Pública, que visa satisfazer interesse coletivo, se mostra a medida mais coerente, razoável e eficaz. 2. Sobrestamento das ações individuais que se justifica a fim de se harmonizar o direito de ação e de acesso à justiça com outras garantias e princípios consagrados constitucionalmente, tais como a segurança jurídica, a razoável duração do processo e a efetividade da Justiça. 3. Suspensão da tramitação das ações individuais mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (...) EMENTA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO DE EDUCAÇAO BÁSICA. SUSPENSÃO DO FEITO INDIVIDUAL ATÉ O JULGAMENTO DA AÇAO COLETIVA. 1. O recorrente insurgiu-se contra decisão interlocutória que determinou a supensão de ação individual de que é autor, proposta contra o Estado do Rio Grande do Sul, na qual busca implementação de diferenças salariais em razão da fixação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica pela Lei 11738/2008. 2. A suspensão foi determinada em razão do ajuizamento de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público Estadual contra o Estado do Rio Grande do Sul, objetivando a condenação do ente público à obrigação de implementa coletivamente, para os profissionais de magistério público da educação básica a ele vinculados, os direitos previstos na Lei 11738/2008 a partir da data previst na lei, ou seja I10/0 1/2009. 3, O ajuizamento de ação coletiva veiculando a mesma pretensão deduzida individualmente, em demandas nas quais a causa de pedir é potencial geradora de processos multitudinários, enseja a suspensão dos feitos individuais, para que, visando a economia dos recursos físicos e humanos do Poder Judiciário, a celeridade processual e a garantia de tratamento Isonômico a todos os que se encontram na mesma situação jurídica, seja aguardado o julgamento da ação coletiva. 4. Pelo desprovimento do agravo em recurso especial. (e-STJ Fl. 345/349) (TEMA 589, STJ).

Destarte, revela-se que ao garantir a prerrogativa de sobrestamento do feito pelo Juízo, o STJ não conferiu à parte requerida o direito subjetivo à suspensão do feito, isto porque, como bem pontuado nos precedentes, a regra é a aplicação do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, que confere ao CONSUMIDOR o direito de suspender a demanda individual para, futuramente, habilitar-se em eventual execução de sentença coletiva, sistema
opt-out
, em que o silêncio é interpretado como discordância quanto à suspensão do feito, diferentemente do modelo estadunidense (
class action
), que se adotou o sistema
opt-in
, contudo, excepcionalmente, o Juízo poderá determinar a suspensão do processo individual, no aguardo de decisão coletiva, em razão da multiplicidade de processos, não se garantiu ao fornecedor o direito à suspensão.

Desse modo, não aplicadas as disposições atinentes ao microssistema dos processos repetitivos (artigo 926 e seguintes do Código de Processo Civil), promovido,
in casu,
o
distinguishing,
uma vez que a
ratio decidendi
dos precedentes invocados não se aplica ao caso dos autos.

Ao final, importante salientar que eventual admissão do processamento de incidente de demandas repetitivas poderá importar na suspensão dos processos pendentes (art. 982, CPC), no entanto, não há notícias de que o Superior Tribunal de Justiça tenha, efetivamente, admitido IRDR.

Também rejeito o pedido da Ré
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS),
de suspensão do feito devido a sua recuperação judicial, pois o Enunciado n.º 51 do FONAJE orienta que os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria, o fato da parte requerida encontrar-se em recuperação judicial não impede o prosseguimento do feito na fase de conhecimento.

No tocante a inversão do ônus da prova, essa não é uma regra de procedimento e, portanto, não há um momento certo para o magistrado aplicá-la. Tal instituto é considerado, pela maioria da doutrina, como sendo uma técnica de julgamento, sendo a sentença o momento certo para ser fixada.

Contudo, em se tratando de distribuição dinâmica do ônus da prova, que consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente vulnerabilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde da lide, previsto no art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC, a sua aplicabilidade ao caso revela-se necessária.

O processualista Nelson Nery Júnior (Código de Processo Civil Comentado, 17ª ed., 2018, p. 986), preleciona que:

“Não há momento para o juiz fixar o ônus da prova ou sua inversão (CDC 6.º VIII), porque não se trata de regra de procedimento. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza (Echandia. Teoria general de la prueba judicial, v. I., n. 126, p. 441). No mesmo sentido: TJSP-RT 706/67; Micheli. L’onere, 32, 216. A sentença, portanto, é o momento adequado para o juiz aplicar as regras sobre o ônus da prova. Não antes. Entretanto, quanto à inversão ope iudicis do ônus da prova (CPC 373 § 1.º), o dispositivo permite que o juiz inverta o ônus da prova antes da sentença, fundamentadamente, e propicie à parte a quem foi atribuído esse ônus, oportunidade para que dele se desincumba.”.

Desta forma, verifica-se a possibilidade de inversão do ônus probatório nesse momento processual, não sendo cabíveis quaisquer alegações em sentido contrário.

Ademais, a parte Requerida foi devidamente advertida mandado de citação quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova, não podendo alegar cerceamento de defesa, pois, desde o início da demanda de consumo, já sabia de antemão tal possibilidade e que, havendo o
non liquet
quanto à prova, poderia ter contra ela invertido o ônus da prova, devendo, portanto, provar tudo o que estiver a seu alcance e for de seu interesse nas lides de consumo.

Quanto à finalidade de se fixar esse instituto, a inversão do ônus da prova procura restabelecer a igualdade e o equilíbrio na relação processual em razão do fornecedor, normalmente, dispor de melhores condições técnicas e econômicas na disputa judicial.

A análise da questão trazida a julgamento revela a PARCIAL procedência dos pedidos autorais.

A princípio, tratando-se as partes litigantes de fornecedora de serviços e consumidores, devem incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei Federal nº. 8.078/90.

Entendo que a parte Ré é responsável, uma vez que atuou como intermediária na realização do negócio jurídico entabulado com a parte Autora, portanto tinha o dever de emitir as passagens aéreas dentro do prazo contratual ofertado, caracterizando, dessa forma, a falha na prestação do serviço.

Portanto, caracterizada a falha na prestação de serviços e não verificada qualquer das excludentes de responsabilidade civil objetiva, cumpre verificar a ocorrência do dano passível de reparação.

Dessa forma, serviço mal fornecido é serviço defeituoso, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes.

Nesses danos, incluem-se os danos materiais e morais.

Em relação a obrigação de fazer para remarcação para janeiro de 2024, na presente oportunidade, o pedido não é possível conceder tendo em vista que já ultrapassou o lapso temporal solicitado, bem como a parte Ré está em recuperação judicial, o que limita o cumprimento deste juízo.

Por tal motivo indefiro o pedido autoral de bloqueio das contas da Ré do valor pleiteado para aquisição de novas passagens. Ademais tal pesquisa também fora retirada do sitio eletrônico da Ré, que não cumprirá com as passagens, caso sejam emitidas por ela.

Assim, permito a aplicação nos termos do art. 499 do CPC, a conversão da obrigação de fazer acerca da emissão das passagens para Roma em perdas e danos, com objetivo de obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Outrossim, ratifico a liminar a seu tempo deferida, mas ora convertida, na obrigação de fazer, em perdas e danos, de modo que, diante do descumprimento daquela decisão se impõe a aplicação da multa em seu patamar máximo, como lá fixado. Condeno, portanto, a Requerida 123 Milhas no pagamento da multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem nenhuma incidência de correção monetária.

Por fim, em manifestação posterior as contestações a parte Autora pleiteou o reembolso do pacote de Maceio. Todavia, indefiro, visto que tal pedido não consta nos pedidos da exordial e já preclusa a oportunidade para aditamento da inicial. Deve a parte Autora manejar a competente ação em face da Ré em relação a tais pacotes.

Em relação aos danos morais, não existem dúvidas, na atual ordem jurídica, no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI) e do Código Civil Brasileiro.

Os consumidores, cônscios de seus direitos estabelecidos pela ordem jurídica instaurada pelo Código de Defesa do Consumidor, vêm postulando as reparações devidas, inclusive por danos morais, com maior frequência, principalmente, a partir da instalação dos Juizados Especiais, pois esses cumprem sua finalidade precípua de facilitar o acesso à Justiça, não se podendo, diante disso, alegar que há uma banalização do dano moral.

É preciso compreender o sentido do termo “moral”, cujas origens se encontram no direito francês que a emprega em relação a tudo que não é material, não é físico, não é patrimonial, possuindo significado mais amplo do que a palavra “moral”, quando corriqueiramente utilizada em português, de modo que o direito à indenização pelos chamados “danos morais” não se restringe às lesões à imagem ou nome da pessoa, ao contrário, amplia-se a todas as lesões à dignidade humana, consagrada na Constituição Federal (artigo 1º, inciso III), abrangendo valores como a liberdade, a privacidade, a intimidade, a honestidade, a honra, a inteligência, a integridade física e a integridade psicológica do indivíduo.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Devem ser analisadas as particularidades de cada caso de responsabilidade em acidentes de consumo, mas é certo que o não cumprimento a contento de uma obrigação contratual pode gerar danos morais indenizáveis para o contratante que legitimamente esperava obter a prestação a qual o contratado se comprometeu.

Não se pode exigir, sob pena de se desprezar sentimentos comuns das pessoas humanas, que o consumidor aceite com naturalidade, sem abalo no seu bem-estar psíquico, descumprimento contratual resultante da ineficiência dos serviços contratados e que produz reflexos em sua vida exigindo providências práticas para restauração de uma situação fática anterior, providências essas que vão além da simples cobrança do adimplemento do contrato.

O consumidor que não tem o serviço prestado conforme contratado, em casos como o da parte Autora, passa por experiência que ultrapassa o campo do simples aborrecimento, causando-lhe frustração e angústia significativas, sendo obrigado a suportar injustamente sensível desconforto e decepção íntima.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do fato, comprovando-se, o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Em conclusão, é procedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo Autor, mas o valor da indenização deve ser inferior ao indicado na inicial, diante das peculiaridades do caso.

Atendendo, portanto, aos critérios de moderação, de razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, e de proporcionalidade, que considera a potencialidade danosa do ato, o nível sócio econômico da parte Autora, o porte econômico da Requerida, arbitro os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada Autor, visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante, além de proporcionar às Requeridas o desestímulo de repetir o ato lesivo.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, considerando que não restou comprovado nos autos a possibilidade de aplicação da teoria da onerosidade excessiva e nenhuma outra apta a ensejar a revisão do contrato, assim como que incontroverso o inadimplemento contratual da parte recorrente.

No que concerne as astreintes constato que esta foi fixada em patamar razoável não havendo que se falar na sua revisão.

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)